Tribunal: TJMT
Processo: 1012226-76.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012226-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES - CPF: 029.484.553-40 (PROCURADOR), ROTILLI & MACHADO LTDA - CNPJ: 08.833.844/0001-25 (AGRAVADO), JOHNNY DE SOUZA NOLETO - CPF: 004.972.411-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEPOSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (
SÚMULA 112 DO STJ) – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO NO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA –
POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do
REsp. 1.156.668/DF recepcionado como
Recurso Repetitivo
(Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

A prestação de caução real no valor total da dívida impugnada na ação anulatória, embora não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Precedentes do STJ.
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1002222-32.2019.8.11.0015, movida por ROTILLI & MACHADO LTDA, que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da abstenção da prática de atos constritivos, como o ajuizamento de execução fiscal, com a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mediante a expedição de termo de caução dos maquinários agrícolas indicados pelo Agravado.

Sustenta que a simples propositura de demanda judicial voltada à discussão dos créditos tributários não constitui hipótese autorizativa para suspensão da exigibilidade.

Argumenta que somente o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida poderia autorizar o sobrestamento da prática de atos constritivos.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para indeferir integralmente a tutela de urgência pleiteada na inicial.

O pedido de efeitos suspensivo foi parcialmente deferido, para suspender a decisão no ponto que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da abstenção da prática de atos constritivos ou ajuizamento de execução fiscal (Id. 13182496).

A parte Agravada apresentou contrarrazões impugnando integralmente os fundamentos do recurso (Id. 16848466).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte agravada
ROTILLI & MACHADO LTDA.
, ajuizou a
Anulatória de Débito Fiscal nº 1002222-32.2019.8.11.0015, alegando em síntese que na data de 21/02/2012, foi surpreendida com o lançamento indevido de ICMS Est. Simplificado no seu sistema de conta corrente fiscal, referente aos fatos geradores ocorridos em 09/2011 e 12/2012.

Expõe que em 19/04/2012 protocolou defesa na via administrativa sendo o crédito suspenso, situação essa, que se perdurou até 12/2018 quando teve o seu requerimento negado.

Narra que o lançamento do tributo e a sua cobrança são indevidos, uma vez que sobre eles se operou prescrição intercorrente no procedimento administrativo, a decadência e a prescrição tributária simples.

Argui, também, a existência de ilegalidades nos tributos e no valor das multas que lhe foram imputadas.

Requereu a concessão de tutela
de urgência, para: 01) suspender a exigibilidade do crédito tributário; 02) suspender a prática de quaisquer atos constritivos; 03) impedir o ajuizamento de execução fiscal e quaisquer atos executivos e, subsidiariamente, 04) a concessão, ao menos, de Certidão Positiva com efeito Negativo.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial,
deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da abstenção da prática de atos constritivos, como o ajuizamento de execução fiscal, com a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mediante a expedição de termo de caução dos maquinários agrícolas indicados pelo Agravado, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da necessidade do depósito integral e em dinheiro do crédito tributário impugnado para o fim de suspensão de sua exigibilidade, e da possibilidade de suspensão do crédito mediante oferecimento de caução.

Pois bem. Da análise do artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, e por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributári, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Cmentado: doutrina e jurisprudência, artogo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editrora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de
tutela
de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante
integral
em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a
tutela
de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento Nº 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

No presente caso, c
onforme se verifica dos documentos colacionados aos autos,
a parte Agravada, na data de 21/02/2012, foi cientificado do lançamento de ICMS Est. Simplificado, referente aos fatos geradores ocorridos em 09/2011 a 12/2012.

Destarte, os indícios se pairam no sentido de entre o fato gerador (09/2011 a 12/2012) e a notificação de lançamento (21/02/2012) não transcorreu o quinquênio legal da decadência.

Da mesma forma, em relação ao argumento de que ocorreu a prescrição, conforme mencionado da exordial, na data de
19/04/2012 a Agravada protocolou defesa na via administrativa, suspendendo o crédito tributário e a sua exigibilidade, situação que permaneceu até 12/2018, quando foi proferida a decisão extrajudicial.

Com efeito, evidencia-se que diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do prazo prescricional entre os períodos de 04/2012 e 12/2018, em princípio, não se visualiza o transcurso do lustro prescricional, motivo pelo qual, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito aventado na exordial.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Outrossim, o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema Repetitivo 378), consolidou entendimento de que, a prestação de caução não é equiparável ao depósito integral do débito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do artigo 151 do CTN e do Enunciado Sumular nº 112 da Corte Superior.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte [...].
Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que
a prestação de caução
, mediante o oferecimento de fiança bancária,
ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com
o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
.
(...)”
(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, Dje 10/12/2010)

Feitas estas considerações, constata-se que a prestação de caução pelo Agravado não se enquadra em uma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, servindo tão somente para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...] III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o Recurso Especial 1.156.668/DF (Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/12/2010), proclamou que a fiança bancária não é equiparável ao depósito, em dinheiro, no montante integral do crédito tributário, para fins de suspensão da exigibilidade do referido crédito, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112 desta Corte. No julgamento do aludido Recurso Especial repetitivo ficou consignado que
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN
, sendo certo que
a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução
[...]”. (STJ - AgInt no REsp 1468493/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Registre-se, que o Tribunal da Cidadania, recentemente, proferiu julgado, no sentido do cabimento da suspensão da exigibilidade do crédito
NÃO TRIBUTÁRIO
mediante apresentação de caução, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2.
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial
[...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”.
(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Entretanto, da análise dos autos, constata-se que o débito em questão se refere à Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, portanto
,
CRÉDITO NA NATUREZA TRIBUTÁRIA
.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, V, do CTN), de rigor a reforma da decisão agravada no que tange à determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para indeferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da abstenção da prática de atos constritivos ou ajuizamento de execução fiscal.

Consigno que a decisão objurgada deve permanece incólume em relação a determinação para que o Fisco promova a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em nome do contribuinte, ora Agravado, mediante prestação de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020